Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700394-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VIANA MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. M. O contra a decisão (id 111695727 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra CENED – Centro de Educação Profissional Ltda. – ME (feito n. 0706696-83.2021.8.07.0008) julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para se manifestar sobre o pressuposto de admissibilidade recursal referente ao cabimento do presente agravo de instrumento e a possibilidade de se aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator